Tribunal: TJSP
Processo: 2062092-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita indeferida, com fundamento no fato de o autor ter ajuizado ação renunciando ao foro privilegiado previsto no Código de Defesa do Consumidor – Fato que, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência alegada – Demais elementos dos autos, que evidenciam não denotar condições de arcar com as custas e despesas processuais – Ademais, a assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita indeferida, com fundamento no fato de o autor ter ajuizado ação renunciando ao foro privilegiado previsto no Código de Defesa do Consumidor – Fato que, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência alegada – Demais elementos dos autos, que evidenciam não denotar condições de arcar com as custas e despesas processuais – Ademais, a assistência por advogado particular, per se, não constitui motivo para o indeferimento do benefício (art. 99, §4o, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062092-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE PEREIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062092-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1662
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062092-82.2020.8.26.0000 – VOTO No
1662
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: DANIEL SERPENTINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita indeferida, com
fundamento no fato de o autor ter ajuizado ação renunciando ao
foro privilegiado previsto no Código de Defesa do Consumidor
Fato que, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência
alegada Demais elementos dos autos, que evidenciam não
denotar condições de arcar com as custas e despesas processuais
Ademais, a assistência por advogado particular, per se, não
constitui motivo para o indeferimento do benefício (art. 99, §4o, do
CPC) Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da decisão
de fls. 16/17, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de
repetição de indébito, que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Aduz a agravante, em síntese, que a propositura da demanda no foro do
domicílio do consumidor consiste numa faculdade e não em obrigatoriedade. Dessa forma,
tendo em vista seu desinteresse pela realização de audiência de conciliação e que a matéria
objeto da demanda é de direito, o que denotaria a desnecessidade de dilação probatória,
afirmou que não haveria óbice para o ajuizamento da ação em outra comarca. Destaca que
não possui bens para arcar com as despesas processuais. Ressalta, ainda, que a contratação
de advogado particular não é motivo para o indeferimento do benefício.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil estabeleceu presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das
despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota natureza
relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem elementos
para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062092-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1662
3
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O
juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a
essa presunção e nem depende de manifestação da parte
contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam
nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão
da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz
intimará a parte requerente para que ele comprove
efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa
processual (Manual de Direito Processual Civil, 8. ed,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela
natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo
que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que,
por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar
custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da investigação da
condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível
com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei
conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier)
ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller
Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso comporta provimento.
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que a agravante possui emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062092-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1662
4
formal, conforme evidencia sua carteira de trabalho (fls. 20/22), de modo que aufere como
estoquista pouco mais de R$1.600,00 por mês. Além disso, não possui declaração de
imposto de renda junto à Receita Federal.
Com fundamento nessas circunstâncias, conclui-se que a agravante não
denota condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.
Este aliás, é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Assistência judiciária gratuita
Presunção decorrente da
declaração, ainda não infirmada
Concessão
Recurso
provido. [...] No caso, a agravante, alegando estar
desempregada,
juntou
cópias:
da
declaração
de
hipossuficiência de fls. 16 (dos autos principais); da
declaração de isenção de Imposto de Renda de fls. 19/21 (dos
autos principais); da carteira de trabalho de fls. 22/25; dos
demonstrativos da Receita Federal de fls. 26/28 (dos autos
principais); do comprovante de situação cadastral no CPF; de
questionário socioeconômico (fls. 30 dos autos principais) e de
declaração de renda (fls. 32/33 dos autos principais),
documentos estes que indicam não possuir a autora, condições
de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu
sustento. De mister, portanto, a concessão da gratuidade
processual, porquanto não há qualquer outro requisito legal a
ser preenchido para a concessão do benefício, não havendo
indício algum que importe em fundada razão ao seu
indeferimento [...]” (A. I. no 2098225-60.2019.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
16-05-2019, v. u.).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPROCEDÊNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA
ONDE SE BUSCA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL

CABIMENTO

Considerando que a documentação acostada com o recurso de
apelação demonstra a hipossuficiência econômica da autora
para arcar com custas e despesas processuais do feito, é o caso
de lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade
processual, porquanto presentes os elementos autorizadores
para aplicação do preceito constitucional estabelecido no Art.
5o, inc. LXXIV. Preliminar acolhida. [...] No caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062092-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1662
5
acompanhou o presente recurso cópia da carteira de trabalho
da apelante, onde consta estar desempregada (fls. 179/185), o
que corrobora com sua alegação de que não possui recursos
financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais
sem penalizar a subsistência própria ou da sua família, razão
pela qual devem ser concedidos à autora os benefícios da
gratuidade
processual
[...]”
(APEL.
No
1042490-71.2016.8.26.0224, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Fonseca, j. 14-06-2018, v. u.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA

GRATUIDADE
PROCESSUAL PESSOA FÍSICA HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICO FINANCEIRA COMPROVADA. No caso
em tela, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da
gratuidade processual, a Agravante também comprovou a
insuficiência de recursos, uma vez que trouxe aos autos
declaração de hipossuficiência econômica e isenção de entrega
da declaração de imposto de renda (fl. 12 dos autos
originários), declaração de renda na qual afirma estar
desempregada (fl. 16 dos autos originários), bem como
declaração de regularidade de sua CPF/MF (fls. 18/21 dos
autos originários). Tais documentos demonstram que, ainda
que momentaneamente, está impossibilitada de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais. Razão pela qual,
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade processual a
Agravante.
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.” (A. I. no 2227442-93.2018.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
28-11-2018, v. u.).
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a renúncia do consumidor à
prerrogativa de ajuizar demanda no foro de seu domicílio não é fato que, por si só, elide a
presunção de hipossuficiência alegada.
Deveras, embora a renúncia ao foro de seu domicílio possa configurar indício
de capacidade econômica, os demais elementos trazidos aos autos infirmam a conclusão
adotada pelo douto magistrado a quo.
Por derradeiro, convém consignar, ainda, que a assistência por advogado
particular não constitui motivo para o indeferimento do benefício (art. 99, §4o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062092-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1662
6
Processo Civil).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para a concessão da gratuidade
processual.
Cumpra-se e intime-se.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator